Tribunal: TJES
Processo: 5000059-57.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000059-57.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: ELIZETE TEIXEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000059-57.2024.8.08.0067

REC
ORRENTE
: BANCO SAFRA S.A.

RECORRIDA: ELIZETE TEIXEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do Recorrente no Id. 12721128.

Contrarrazões no Id. 12721132 e
Recorrida
assistid
a
de

advogado
desde a fase
primeva
do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12721128), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12721119), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Por todo o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para:
(a) declarar nulo o negócio jurídico atinente ao contrato litigioso; bem como condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$ 2.703,00 (dois mil setecentos e três reais). A restituição deverá ser acrescida de correção monetária desde o respectivo desembolso, na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, a correção será conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) (art. 389, parágrafo único do CC), e incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, aplicando-se à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (art. 406, §1º do CC).; (b) condenar o réu a pagar ao autor indenização por danos morais, que arbitro em R$ 7.000,00 (sete mil reais). A correção será conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) (art. 389, parágrafo único do CC), a partir da data do arbitramento, e juros de mora, estes da data da citação, aplicando-se à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (art. 406, §1º do CC). Extingo o presente feito, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Confirmo a decisão liminar outrora proferida por este juízo. Limito a multa diária ao valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).’’

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato e de inexistência de débito, sob o argumento de que, sem a solicitação da Autora, foi realizado empréstimo consignado em seu nome. Relata que, diante dessa situação, têm sido descontados valores no seu benefício do INSS, comprometendo a sua subsistência.

Em suma, o magistrado de 1º grau entendeu que ‘‘[...] o réu não logrou demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos da parte autora’’.

Nas suas razões recursais, o Recorrente pleiteia a reforma da sentença alegando cerceamento de defesa, regularidade da contratação, inexistência de danos morais, necessidade de restituição dos valores depositados em favor da Recorrida, astreintes exorbitantes e atualização dos parâmetros legais de correção monetária e juros.

Pois bem.

PRELIMINARMENTE

Afasto a preliminar de cerceamento de defesa
, porquanto, como bem apontado pela Recorrida em Contrarrazões, do exame do Termo de Audiência (Id. 12721113), nota-se que constou expresso requerimento do Recorrente quanto ao julgamento antecipado da lide.

No mais, tenho que a
litigância de má-fé
se caracteriza pela prática de atos que importem dano à parte adversa, caracterizando-se como desleais, protelatórios ou maliciosos, que revelem a nítida intenção de procrastinar o feito ou obstaculizar o andamento normal do processo.

Na hipótese dos autos, contudo, a conduta praticada pela parte Recorrente não se enquadra como de litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrada de forma robusta a malícia da parte, que apenas utilizou dos meios legais para defesa dos seus interesses.

Desse modo, entendo incabível a aplicação da multa correspondente.

MÉRITO

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do Réu, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Por esse motivo, cabe ao Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial.

Vejamos.

Analisando detidamente as provas apresentadas,
observo que as assinaturas presentes no
documento de Id. 12721104, págs.
6
e
10
, divergem,
de modo flagrante, daquela
s
apresentada
s na procuração (Id. 12719782) e na declaração de hipossuficiência (Id. 12721086)
pela Recorrida.

Também nota-se que o município onde teria ocorrido as
supostas assinaturas
é Linhares/ES,
local diverso do domicílio da Autora
, que reside em João Neiva/ES.

Ademais, nos contratos apresentados
não há assinatura de nenhuma testemunha ou do representante legal da própria instituição.

Dessa forma, presume-se ter se tratado de contrato firmado mediante fraude, sendo que a instituição financeira, ao não tomar as devidas precauções no momento de identificar corretamente os dados da contratante, prestou um serviço defeituoso, devendo responder pela reparação de danos, independentemente de culpa.

S
aliento que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que as fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias inserem-se no conceito de fortuito interno, o que não exclui a responsabilidade civil objetiva do fornece
dor
, por força da teoria do risco da atividade. A Súmula 479, da própria Corte, assim estabelece:

Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Evidenciada, pois, a falha na prestação do serviço está presente a obrigação de indenizar.

Desse modo,
voto pela manutenção da r. sentença no que concerne à determinação para que o Recorrente se abstenha de descontar do benefício da Recorrida e devolva os valores descontados indevidamente.

Noutro giro, restando configurado presença de ato ilícito praticado pel
o

banco
,
há incidência de dano à personalidade da Recorrida
, porquanto os descontos se deram sobre seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em decorrência de contrato
s
não celebrado
s
.

Em relação ao montante fixado
, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular o Recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendo correto e proporcional o valor de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) fixado na r. sentença a título de dano moral.

Caberá a
compensação
de eventuais valores que tenham sido depositados na conta do Autor e sem comprovação de restituição, desde que comprovado nos autos, cabendo às partes delimitarem tal montante (se houver), em fase de execução.

Sobre a
multa cominatória
, insta observar que a sua finalidade é justamente preservar a eficácia dos provimentos jurisdicionais, em especial os relativos às obrigações de fazer e não fazer, para que sejam, de fato, cumpridos, em homenagem ao princípio da máxima coincidência possível, sob pena de sujeitar-se ao descrédito da parte adversa.

À vista disso, só terá lugar a incidência da multa em caso de descumprimento da decisão, de sorte que o objetivo precípuo do seu arbitramento não é o enriquecimento da parte a quem aproveita o provimento, mas que aquela a quem fora direcionada a decisão realize a prestação determinada. Assim, obedecido ao mandamento judicial, sequer se falará em percebimento de qualquer valor pela parte requerida.

Logo,
o valor então arbitrado pelo juízo de 1º grau não só se mostra, neste momento, razoável e proporcional à premência do cumprimento da ordem judicial, como, se verificado posteriormente que se tornou excessivo, poderá ser revisado pelo próprio Magistrado que o fixou
, nos termos do art. 537, § 1º, I, do Código de Processo Civil.

Finalmente, reputo haver necessidade de realizar uma pequena alteração na taxa de juros dos danos materiais para melhor adaptá-la às alterações promovidas pela
Lei 14.905/24
. Por isso,
reformulo parte do item ‘’a’’ do di
s
positivo da sentença de Id. 12721119 para retirar a expressão ‘’de 1% (um por cento) ao mês’’.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interpost
o e
lhe
concedo

PARCIAL
PROVIMENTO

para reformar a r. sentença, em parte, a fim de:

a) DETERMINAR a compensação de eventuais valores que tenham sido depositados na conta da Autora e sem comprovação de restituição, desde que comprovado nos autos, cabendo às partes delimitarem tal montante (se houver), em fase de execução.

b) DETERMINAR a retirada da expressão ‘‘de 1% (um por cento) ao mês’’ do item ‘’a’’ do dispositivo da sentença de Id. 12721119.

Ficam mantidos os demais termos do
decisium

atacado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)